Tribunal: TJES
Processo: 0018227-07.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA ADVINDA DO INCOMPATÍVEL ATO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NOVA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA TROCA DE EQUIPAMENTO. VALIDADE. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL EM VIRTUDE DA DENÚNCIA DO CONTRATO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Tem-se por indeferir o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita postulado pela apelante, diante da preclusão lógica que adveio do incompatível ato de recolhimento voluntário do preparo recursal, quando intimada a referida parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.

2. Assim como concluiu o Magistrado
a quo
, resta reconhecida a validade do contrato acostado às fls. 33/36 dos autos, não havendo que se falar na possibilidade de incidência de qualquer disposição contida no contrato anterior, sobretudo porque é incontroverso nos autos que a nova impressora modelo BROTHER J6510 foi instalada e utilizada na empresa apelante, conforme previsto no novo instrumento.

3. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos que seriam suportados com o inadimplemento ou com a mora. Nesse ponto, como mecanismo de controle de incongruências, prevê o art. 413 do Código Civil a necessidade de redução do valor da pena convencional na hipótese de um desequilíbrio na sua pactuação.

4. Na hipótese dos autos, considera-se que a redução do valor da penalidade fixada é medida que se impõe, porquanto se revela manifestamente excessiva e em confronto com o dever de equilíbrio e igualdade que deve haver entre as partes contratantes, de modo a ser assegurado, assim, que as prestações sejam justas e proporcionais, não sendo o caso de se aplicar na situação em apreço um afastamento completo da incidência da cláusula penal.

5. A inobservância do aviso prévio de 90 (noventa) dias pela parte apelante não revela que a apelada tenha tido um prejuízo adicional e demasiado a ponto de ensejar a incidência da excessiva penalidade prevista no item II da cláusula terceira do contrato, mormente porque com a possibilidade de retirar de forma imediata a impressora locada do estabelecimento da recorrente, teria a recorrida o equipamento à disposição para eventualmente atender outro contrato, revelando-se mais coerente e adequado, em atendimento aos postulados da boa-fé objetiva e da função social, incidentes sobre as relações contratuais, que a parte apelante arque com uma multa compensatória equivalente à despesa prevista no item I da referida cláusula terceira do contrato examinado, consistente no pagamento de três meses de locação e uma mensalidade adicional, o que corresponde ao valor histórico de R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais), como se tivesse, assim, cumprido o mencionado aviso prévio de 90 (noventa dias), arcando, todavia, com o ônus de não ter usufruído do equipamento neste período.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018227-07.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATUAL MODULADOS LTDA

APELADO: SERRA INFO LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA ADVINDA DO INCOMPATÍVEL ATO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NOVA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA TROCA DE EQUIPAMENTO. VALIDADE. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL EM VIRTUDE DA DENÚNCIA DO CONTRATO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Tem-se por indeferir o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita postulado pela apelante, diante da preclusão lógica que adveio do incompatível ato de recolhimento voluntário do preparo recursal, quando intimada a referida parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.

2. Assim como concluiu o Magistrado
a quo
, resta reconhecida a validade do contrato acostado às fls. 33/36 dos autos, não havendo que se falar na possibilidade de incidência de qualquer disposição contida no contrato anterior, sobretudo porque é incontroverso nos autos que a nova impressora modelo BROTHER J6510 foi instalada e utilizada na empresa apelante, conforme previsto no novo instrumento.

3. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos que seriam suportados com o inadimplemento ou com a mora. Nesse ponto, como mecanismo de controle de incongruências, prevê o art. 413 do Código Civil a necessidade de redução do valor da pena convencional na hipótese de um desequilíbrio na sua pactuação.

4. Na hipótese dos autos, considera-se que a redução do valor da penalidade fixada é medida que se impõe, porquanto se revela manifestamente excessiva e em confronto com o dever de equilíbrio e igualdade que deve haver entre as partes contratantes, de modo a ser assegurado, assim, que as prestações sejam justas e proporcionais, não sendo o caso de se aplicar na situação em apreço um afastamento completo da incidência da cláusula penal.

5. A inobservância do aviso prévio de 90 (noventa) dias pela parte apelante não revela que a apelada tenha tido um prejuízo adicional e demasiado a ponto de ensejar a incidência da excessiva penalidade prevista no item II da cláusula terceira do contrato, mormente porque com a possibilidade de retirar de forma imediata a impressora locada do estabelecimento da recorrente, teria a recorrida o equipamento à disposição para eventualmente atender outro contrato, revelando-se mais coerente e adequado, em atendimento aos postulados da boa-fé objetiva e da função social, incidentes sobre as relações contratuais, que a parte apelante arque com uma multa compensatória equivalente à despesa prevista no item I da referida cláusula terceira do contrato examinado, consistente no pagamento de três meses de locação e uma mensalidade adicional, o que corresponde ao valor histórico de R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais), como se tivesse, assim, cumprido o mencionado aviso prévio de 90 (noventa dias), arcando, todavia, com o ônus de não ter usufruído do equipamento neste período.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018227-07.2014.8.08.0048;

APTE: ATUAL MODULADOS LTDA;

APDA: SERRA INFO LTDA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
ATUAL MODULADOS LTDA
, objetivando modificar a sentença de fls. 132/133 verso, que julgou procedente a pretensão de
SERRA INFO LTDA.,
deduzida nos autos da
Ação de Cobrança
,
condenando a apelante ao pagamento da multa rescisória prevista na cláusula terceira, item um, do contrato pactuado entre as partes, a ser calculada a partir do pedido de cancelamento (fl. 92), devendo incidir sobre o montante devido correção monetária e juros de mora desde o efetivo cancelamento. Em razão da procedência da ação a apelante também foi condenada ao pagamento das custas e honorários, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado por esta, dada a ausência de comprovação da hipossuficiência.

Em suas razões de fls. 138/175, a apelante defende o seguinte:
1)
deve ser concedido o benefício da justiça gratuita;
2)
as litigantes formalizaram um contrato na data de 29/03/2012 (fls.38/41), no valor mensal de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), referente à locação de uma impressora modelo HP PRO 8000, com prazo de vigência de 36 meses;
3)
após transcorrido pouco mais de um ano, firmaram um suposto "contrato de renovação" (fls.33/36), desta vez com a locação da impressora marca/modelo BROTHER J6510, no valor mensal de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), também com o prazo de vigência de 36 meses;
4)
na data de 29.05.2014 a recorrente solicitou o encerramento do referido contrato de locação, sendo cobrada uma multa contratual pela recorrida, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor que seria devido até o final da contratação, o que corresponderia ao montante de R$ 4.612,50 (quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos);
5)
a suposta renovação de contrato não ocorreu, mas apenas a continuidade da locação de contrato anterior, com ajuste tácito de troca de impressora e de novo valor de aluguel, não havendo anuência dos sócios com o novo prazo de 36 meses e com novos parâmetros para fins de aplicação de multa em caso de rescisão;
6)
deve ser reconhecida a prevalência das regras do contrato de fls. 38/41 (celebrado na data de 29/03/2012), que estava vigente quando da celebração, por funcionário, do aludido "reajuste contratual" de 19.06.2013 (fls.33/36), que impusera nova regra penalizadora (multa rescisória) abusiva, injusta e desproporcional à intenção das partes.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo.
V
ejamos:

"Pretende a autora o recebimento da multa rescisória pelo rompimento do pacto pleiteado pela ré.

A demandada nega reconhecimento ao referido contrato e seus termos (fls. 33/36) por ausência de oposição de assinatura de seus representantes, contudo, reconhece a validade do contrato de fls. 38/41, firmado em momento anterior pelas partes litigantes. Confrontando-se os referidos instrumentos se observa que a rubrica oposta nos dois é a mesma; decerto que a requerida não arguiu falsidade de assinatura. Desse modo, reconheço a validade do contrato acostado às fls. 33/36 dos autos.

Ainda que assim não fosse, o contrato de fls. 38/41, reconhecido pela ré, também prevê a referida multa, consoante cláusula terceira, item I. Desse modo, qualquer que seja o contrato a ser analisado, haverá incidência da multa rescisória, uma vez que o pedido de resolução se deu antes do termo final de ambos os contratos, conforme e-mail de fl. 92.

Dito isso, deverá ser acolhida a pretensão autoral em respeito ao pacta sunt servanda, orientador do direito privado pátrio. Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

[...]

Validado o pacto, deverá ser acolhida a cobrança da multa rescisória, posto que não há nenhum elemento apto a macular sua legalidade.

[...]

No que tange ao valor da multa – 50% do saldo remanescente do contrato – não vislumbro abusividade, razão pelo qual o mantenho nos termos pactuados.

[...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento da multa rescisória prevista na cláusula terceira, item um, do contrato pactuado entre as partes, a ser calculada a partir do pedido de cancelamento (fl. 92). Sobre o montante deverá incidir correção monetária e juros de mora desde o efetivo cancelamento."

Pois bem.

Inicialmente, tenho por indeferir o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita postulado pela apelante, diante da preclusão lógica que adveio do incompatível ato de recolhimento voluntário do preparo recursal, quando intimada a referida parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O requerente pugnou pela gratuidade da justiça, todavia promoveu o recolhimento do preparo recursal, incluindo despesas postais de remessa e retorno, revelando-se no mínimo incompatível uma atitude com a outra, o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito. Indeferido”.
[...] (TJES; AC 0000528-11.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 11/05/2021; DJES 31/05/2021)

Em continuação, observa-se que a recorrente pleiteia a reforma da sentença impugnada, para que seja anulada a
“cláusula terceira, item um, do contrato reconhecido pelo magistrado como ajustado entre as partes, que estipulou o pagamento da multa rescisória a ser calculada a partir do pedido de cancelamento; e, por conseguinte, que este douto colegiado reconheça a prevalência das regras penalizadoras ou de isenção de multa estabelecidas no contrato de fls. 38/41 (celebrado em 29/03/2012), com base no critério da equidade corretiva e princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato
”.

Sucessivamente, postula, caso mantida a validade do
“contrato de renovação”
firmado na data de 19.06.2013, seja estipulada a
“multa no valor da unidade da impressora informado pela apelante, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social do contrato”
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta parcial provimento. Explico.

Conforme se observa às fls. 38/41, as partes firmaram um primeiro contrato de locação, na data de 29/03/2012, de uma impressora modelo HP PRO 8000, pela contraprestação mensal no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), cujo prazo de duração seria por 36 (trinta e seis) meses.

Quadra destacar que o aludido ajuste foi assinado pelo Sr. Wallace da Silva Fernandes, identificado como responsável da locatária, havendo na cláusula terceira, item I, disposição no sentido de que o contrato poderia
“ser rescindido antecipadamente por vontade das partes, desde que feita a notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e pagamento de uma mensalidade, ou pagamento de 50% das mensalidades a vencer”
.

Antes do término do prazo da referida avença, verifica-se que as partes promoveram a sua substituição por uma nova (fls. 33/36), desta vez para a locação de uma impressora modelo BROTHER J6510, pelo valor mensal de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) e prazo de vigência por iguais 36 (trinta e seis) meses.

O referido instrumento, apesar de não estar assinado no campo próprio da última folha (fl. 36) pelo representante da apelante, encontra-se rubricado em todas as páginas, inclusive de forma semelhante às rubricas existentes no contrato primitivo.

Neste ponto, convém notar que a parte recorrente não se insurge contra uma suposta ausência de assinatura na última página do segundo instrumento, ou eventual falsificação das rubricas, mas apenas que o subscritor, Sr. Wallace da Silva Fernandes, não teria poderes para assinar o superveniente contrato. Contudo, ressalto que a referida tese se revela frágil quando observamos que o Sr. Wallace também assinou o primeiro contrato de locação do equipamento, o qual é reconhecido como válido pela apelante, levando à compreensão de que o mesmo seria o legítimo representante apto a firmar a segunda avença.

Portanto, assim como concluiu o Magistrado
a quo,
reconheço a validade do contrato acostado às fls. 33/36 dos autos, não havendo que se falar na possibilidade de incidência de qualquer disposição contida no contrato anterior, sobretudo porque é incontroverso nos autos que a nova impressora modelo BROTHER J6510 foi instalada e utilizada na empresa apelante, conforme previsto no novo contrato.

Em continuação, urge verificar doravante a alegada abusividade sustentada pela recorrente no tocante à cláusula penal estipulada no novo contrato para a hipótese de descumprimento dos termos pactuados, o qual,
in casu,
gira em torno da resilição por uma das partes sem a observância do prazo de comunicação com 90 (noventa) dias de antecedência.

Dispõe a cláusula terceira, itens I e II do discutido contrato de fls. 33/36:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

I – O presente contrato será por prazo de LOCAÇÃO de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado mediante mero aditivo.
A locação poderá ser rescindida antecipadamente por vontade das partes, desde que feita a notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e pagamento de 01 (uma) mensalidade
. A notificação de rescisão deverá ser feita formalmente por carta com aviso de recebimento ou fax símile.

II -
Em caso de rescisão contratual por descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato a parte inadimplente incorrerá na multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor que seria devido até o final da contratação
, além de ressarcir possíveis danos ou prejuízos causados com o descumprimento”.
[não existem grifos no original]

Com efeito, a cláusula penal é um pacto acessório que, quando previsto no contrato, além de atenuar o atraso ou o descumprimento total ou parcial de uma prestação contratual, também tem a função de evitá-los.

A atenuação dos prejuízos causados pela mora ou pela inexecução da obrigação se dá pela estimativa, de maneira prévia, das perdas e danos decorrentes do parcial ou completo inadimplemento, de modo a evitar a discussão sobre o tema na via jurisdicional. Portanto, o valor estabelecido a título de multa contratual representa, desta forma, em essência, a um só tempo, medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos que seriam suportados com o inadimplemento ou com a mora.

Nesse ponto, como mecanismo de controle de incongruências, prevê o art. 413 do Código Civil a necessidade de redução do valor da pena convencional na hipótese de um desequilíbrio na sua pactuação. Confira-se:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Decerto, essa coercitiva intervenção judicial não contraria os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos, na medida em que desde o advento do novo Código Civil tais regras do direito contratual deixaram de ser inflexíveis e passaram a conviver com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, positivados nos artigos 421 e 422 do aludido diploma.

Nesta esteira, destaco que o entendimento ora exposto se encontra alinhado com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo”.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 658.605; Proc. 2015/0018399-7; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/05/2023)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. CONTRATO DE 120 MESES. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR. EQUIDADE. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a adequação da redução da multa compensatória pactuada em contrato de promessa de compra e venda mercantil, nos termos do art. 413 do Código Civil. [...] 4.
A intervenção do Poder Judiciário no sentido de reduzir a cláusula penal pactuada deve observar os limites previstos no art. 413 do Código Civil de 2002. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação. Precedentes”.
[...] (STJ; REsp 1.788.596; Proc. 2018/0072666-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 04/08/2020; DJE 07/08/2020)

Na hipótese dos autos, considero que a redução do valor da penalidade fixada é medida que se impõe, porquanto se revela manifestamente excessiva e em confronto com o dever de equilíbrio e igualdade que deve haver entre as partes contratantes, de modo a ser assegurado, assim, que as prestações sejam justas e proporcionais, não sendo o caso de se aplicar na situação em apreço um afastamento completo da incidência da cláusula penal.

Neste compasso, conforme a moldura fática delimitada na presente demanda, observa-se que as partes firmaram, na data de 19/06/2013, um contrato de locação de uma impressora modelo BROTHER J6510, pelo valor mensal de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) e prazo de vigência por 36 (trinta e seis) meses.

Na data de 29/05/2014 (fl. 46), ou seja, quase 01 (um) ano após o início da avença, a apelante formalizou a denúncia do contrato, com o pleito de retirada da impressora da loja, sendo informada pela parte apelada às fls. 47/47v que haviam duas opções para a resilição contratual, eis que ainda faltavam 25 (vinte e cinco) meses para o alcance do seu termo final. Vejamos:

“
Ou seja, o contrato teve inicio em 19/06/13 e ainda resta 25 meses ate o fim do mesmo. Caso a opção seja de cancelamento imediato, caberá uma multa no valor de R$ 4.612,50.

Caso queira aguardar o tempo de notificação, não caberá multa, o contrato é cobrado normalmente por 3 meses e em 28/08/14 é retirado o equipamento e cobrado + uma mensalidade.

Fico no aguardo da opção do cancelamento para darmos andamento ao processo”.

Sendo assim, conforme consta dos autos, a parte apelante optou pela retirada imediata do equipamento, não observando o aviso prévio mínimo de 90 (noventa) dias para a retirada do equipamento, o que corresponderia ao uso da impressora por 03 (três) meses adicionais por ela, com o correspondente recebimento da contraprestação financeira pela apelada no mesmo período, acrescido, ao término, do pagamento de 01 (uma) mensalidade extra.

Diante de tal cenário, postulou a parte apelada, nesta demanda, diante do descumprimento contratual, a incidência do item II da cláusula terceira do contrato, consistente no pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor que seria devido até o final da contratação, o que me parece desarrazoado e desproporcional.

Isso porque a inobservância do aviso prévio de 90 (noventa) dias pela parte apelante não revela que a apelada tenha tido um prejuízo adicional e demasiado a ponto de ensejar a incidência da aludida penalidade de forma tão excessiva, mormente porque, com a possibilidade de retirar de forma imediata a impressora locada do estabelecimento da recorrente, teria a recorrida o equipamento à disposição para eventualmente atender outro contrato.

Neste contexto, revela-se mais coerente e adequado, em atendimento aos postulados da boa-fé objetiva e da função social, incidentes sobre as relações contratuais, que a parte apelante arque com uma multa compensatória equivalente à despesa prevista no item I da referida cláusula terceira do contrato de fls. 33/36, consistente no pagamento de três meses de locação e uma mensalidade adicional, o que corresponde ao valor histórico de R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais), como se tivesse, assim, cumprido o mencionado aviso prévio de 90 (noventa dias), arcando, todavia, com o ônus de não ter usufruído do equipamento neste período.

Do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da condenação imposta pelo Magistrado
a quo
para o valor histórico de R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais), equivalente ao pagamento de três meses de locação e uma mensalidade adicional, quantia esta que deverá ser devidamente atualizada na forma fixada na sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, fixo os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) a cargo de ambas as partes, incidindo em desfavor da apelante sobre o valor da condenação de R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais). Quanto à apelada, sobre a diferença entre o valor postulado (R$ 4.428,00) e a quantia conquistada (R$ 1.476,00), ou seja, sobre R$ 2.952,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.